Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
43281332 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702102-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CYRO ROCHA FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: KARINNA DA SILVA FEITOSA D E S P A C H O Verifico que a parte interpôs embargos de declaração, quando, na verdade, sua pretensão é de se insurgir quanto ao conteúdo da decisão de id. 42989039, proferida por este Relator, que indeferiu a liminar. Assim, com fundamento no art. 1.021 do CPC, recebo a petição de id. 43281332 como agravo interno, oportunizando vista à agravada para contrarrazões (art. 1.021, § 2o). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator